Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA. VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve inadimplemento contratual pelo apelado de modo a justificar a rescisão do contrato verbal firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante dicção dos arts. 474 e 475 do CC, em caso de descumprimento do contrato por uma das partes, é cabível a resolução deste.
4. No caso dos autos, muito embora as diversas alegações deduzidas pela parte autora, esta não logrou êxito em comprovar o inadimplemento contratual alegadamente operado pelo réu. Deixou de se desincumbir, assim, de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. inexistindo prova nos autos do alegado descumprimento contratual do réu, incabível a rescisão contratual pretendida, de modo que correta a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, arts. 474, 475 e 476.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1969384 de relatoria da Juíza Maria Isabel da Silva na Segunda Turma Recursal.